Tribunal: CARF
Processo: 19515.000138/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000138/2010-17
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.878 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BABY & KIDS COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECISÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
SÚMULA
CARF.
NÃO
CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL.
É incabível a interposição de recurso especial em face de decisão que adote o
entendimento de súmula CARF, ainda que a súmula seja editada
posteriormente à prolação da decisão, nos termos do §3o do artigo 67 do Anexo
II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
no 1301-000.897, de 08/05/2012, proferido pela 1o Turma Ordinária da 3o Câmara da 1o Seção de
Julgamento desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O acórdão recorrido foi assim ementado e decidido:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 2005
Ementa:
ESPONTANEIDADE. PERDA DOS EFEITOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000138/2010-17
Fl. 1257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.878 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000138/2010-17

A teor do que expressamente destacam as disposições do art. 138 do CTN, a instauração
do respectivo procedimento fiscal exclui a espontaneidade das retificações pretendidas
pela contribuinte, o que, entretanto, não impede a fiscalização de utilização das
informações apresentadas para as providências que se façam necessárias para as
apurações fiscais correspondentes.
ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADES.
O Lançamento por arbitramento é hipótese excepcional disponível em nossos sistema
tributário nacional, sendo utilizado nas hipóteses em que inexistam elementos
alternativos disponíveis à fiscalização.
No presente caso, apesar de inúmeras vezes intimada para a apresentação dos
documentos fiscais respectivos, a contribuinte teria permanecido inerte, validando-se,
assim, a utilização do arbitramento de lucros intentado pela fiscalização.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Verificando-se nos autos que o fundamento para a qualificação da multa de ofício
aplicada é o mesmo utilizado para a aplicação do arbitramento da base de cálculo,
inviável se verifica a sua manutenção, evitando-se, assim, aplicação da dupla penalidade
pelas mesmas razões.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional alega divergência jurisprudencial
quanto à aplicação do artigo 44, §2o da Lei no 9.430/96, defendendo o agravamento da multa de
ofício, em razão de o contribuinte não ter atendido às intimações da fiscalização, no prazo
marcado, não havendo necessidade de demonstração de prejuízo para o FISCO. Para comprovar
a divergência, indicou o paradigma no 2101-01.269.
O despacho de admissibilidade deu seguimento ao recurso especial interposto.
Intimado do acórdão e do despacho de admissibilidade, o contribuinte não
apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas – Relator.
Da admissibilidade do recurso especial
A contagem dos prazos recursais para a Procuradoria da Fazenda Nacional é dada
pela regra do artigo 79 do Anexo II do RICARF (com redação dada pela Portaria MF no
39/2016), isto é, o Procurador da Fazenda Nacional considera-se pessoalmente intimado com o
término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que os respectivos autos forem
entregues à PGFN, salvo se antes desta data se der por intimado por ciência nos autos.
Fl. 1258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.878 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.000138/2010-17

Os autos foram recebidos na PGFN em 13/12/2012, tendo o acórdão recorrido
sido cientificado pessoalmente ao Procurador da Fazenda Nacional em 18/12/2012. Os autos
retornaram em 20/12/2012, sendo, portanto, tempestivos.
No que tange à comprovação da divergência, o recurso indicou o paradigma no
2101-01.269, sendo que não foi reformado até à interposição do recurso fazendário.
O acórdão recorrido considerou que a falta de apresentação da documentação
fiscal pelo contribuinte foi a causa do arbitramento e que, portanto, não poderia também implicar
o agravamento da multa de ofício.
Constata-se, assim, que a decisão adotou o entendimento da Súmula CARF no 96,
abaixo transcrita:
Súmula CARF no 96:
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos
lucros.
De fato, no Termo de Constatação e Verificação Fiscal, a fiscalização deixou
consignado que o contribuinte fora alertado que a falta de apresentação dos Livros Caixa e
Registros de Inventário ensejaria o arbitramento, bem como o não atendimento, no prazo
marcado, poderia ensejar o agravamento da multa, constatando assim que os fatos se subsomem
ao conteúdo da súmula.
Destarte, não é cabível a interposição de recurso especial, de acordo com o
disposto no §3o do artigo 67 do Anexo II do RICARF:
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
Quanto ao paradigma, a demonstração da divergência é desnecessária, já que o
recurso especial não é cabível, como exposto acima.
Diante do exposto, voto por em conhecer do Recurso Especial e no mérito, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1259
DF CARF MF
Documento nato-digital